Tribunal: TJMT
Processo: 1080438-73.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1080438-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GERALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 632.812.101-63 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO CORBELINO FERREIRA - CPF: 719.657.421-49 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1080438-73.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1080438-73.2024.8.11.0001

Embargante:

Geraldo de Almeida Filho

Embargado:
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACÓRDÃO QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR POR FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da instituição financeira para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. O embargante alega omissão na análise da possível falha operacional nos mecanismos de segurança digital, obscuridade quanto à conduta esperada do consumidor médio diante de fraudes eletrônicas e contradição na aplicação do princípio da vulnerabilidade do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao afastar a responsabilidade da instituição financeira por fraude eletrônica consumada em ambiente virtual, sem expressa análise da conduta do fornecedor e do dever de segurança do sistema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou adequadamente as teses necessárias ao deslinde da controvérsia, destacando que a fraude decorreu da ausência de cautela do consumidor, que acessou
link
não verificado, eximindo de responsabilidade a instituição financeira, conforme entendimento consolidado da 1ª Turma Recursal (Conclusão nº 13 – DJE nº 11.799/2024).

4.

A jurisprudência admite que, em casos de golpe consumado por descuido do consumidor, não há dever de indenizar pela instituição financeira, desde que ausente falha direta no sistema de segurança do fornecedor.

5.

O acórdão não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para o convencimento do julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de cautela do consumidor diante de fraude eletrônica pode afastar a responsabilidade da instituição financeira, desde que não demonstrada falha nos mecanismos de segurança do fornecedor.

2.

Não configura omissão o acórdão que aprecia adequadamente as teses essenciais ao julgamento, ainda que não enfrente todos os argumentos da parte.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022, I e II; 1.026, § 2º; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conclusão nº 13/1ª Turma Recursal, DJE nº 11.799, p. 14/15, 01.10.2024; RJTJSP, v. 115, p. 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1080438-73.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1080438-73.2024.8.11.0001

Embargante:

Geraldo de Almeida Filho

Embargado:
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Geraldo de Almeida Filho
.

Ação
:
Restituição de Valores cumulado com Indenização Por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

Sentença (Id.
286216359
):
julgou procedentes os pedidos autorais, determinando a devolução no valor de 17.700,00 (dezessete mil e setecentos reais), bem como fixou danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Acórdão
(Id. 294341888): conheceu do recurso interposto

por
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.

e deu–lhe provimento, para o fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

Embargos de Declaração
(Id. 296151899):

o embargante alega a existência de omissão no acórdão, no que tange à análise da possível falha operacional nos mecanismos de segurança digital adotados pelo fornecedor, à obscuridade quanto aos deveres concretos atribuídos ao consumidor médio diante de fraudes eletrônicas, bem como às contradições na aplicação do princípio da vulnerabilidade do consumidor.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1080438-73.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1080438-73.2024.8.11.0001

Embargante:

Geraldo de Almeida Filho

Embargado:
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Não se verifica a existência de vícios no acórdão, uma vez que restou devidamente esclarecido e fundamentado que o embargado não realizou qualquer verificação quanto à autenticidade do
link
acessado e à origem das mensagens recebidas.

Ressalte-se que, nos casos em que o golpe é consumado por ausência de cautela da parte autora, não há que se falar em responsabilidade da instituição bancária, conforme dispõe a Conclusão n.º 13 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, publicada no DJE nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024.

Consigne-se, ademais, que:
"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos"
(RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil. Todavia, advirto que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025